Tribunal: TJPA
Processo: 0802038-35.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802038-35.2021.8.14.0006

APELANTE: ACASSIO DOS SANTOS FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CPB, ART. 24-A, C/C ART. 7º, I E II, DA LEI N.º 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE PARA MODALIDADE SIMPLES. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. CORREÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há prova segura capaz de atestar ter o réu agido sob o manto da excludente de ilicitude. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários; repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, atacado ou ameaçado de dano.

2. No caso, pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por aquela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, haja vista a dinâmica dos acontecimentos retratada, com destaque à severidade da agressão investida, tanto que a vítima foi submetida a uma série de socos, chutes, tendo sua cabeça batida contra o carro e a calçada. Tal é a brutalidade das lesões perpetradas, que a prova técnica descreve uma extensa série de ferimentos observados na ofendida.

3. Improcedente o pleito absolutório com arrimo na tese de fragilidade de provas. Na espécie, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida, cujos relatos revelam-se coesos e seguros, em todas as oportunidades nas quais se manifestou nos autos, esclarecendo de maneira pormenorizada não apenas a agressão relativa ao dia dos fatos, como a intensa e corriqueira situação de violência doméstica, com destaque a ameaças e ao descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas contra o réu.

4. Absolutamente inviável o pleito de desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de natureza leve, na medida em que o réu não foi condenado nas iras do art. 129, §1º, do CPB (lesão corporal de natureza grave), que prevê pena de reclusão variável de 01 (um) a 05 (cinco) anos; sendo condenado, em realidade, nos termos do art. 129, §9º, do CPB (Lesão corporal no âmbito de violência doméstica), à reprimenda de 07 (sete) meses de detenção.

5. Em que pese a defesa não tenha se insurgindo no tocante ao cálculo penalógico, é cediço que a questão configura matéria de ordem pública, cuja mácula, inclusive, deve ser corrigida de ofício, em qualquer grau de jurisdição. A que se percebe, a soma das reprimendas impostas (07 meses de detenção pelo crime de lesão corporal; 01 mês de detenção pelo delito de ameaça; e, 05 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medidas protetivas) não corresponde ao
quantum
estipulado pelo Juízo de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

6. Recurso conhecido e improvido, corrigindo-se, no entanto, de ofício, erro material, para determinação da reprimenda de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
corrigindo, porém, de ofício, erro material na pena cominada,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

ACÁSSIO DOS SANTOS FONSECA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 15661169), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, e no art. 24-A, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/2006, após cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições impostas pelo Juízo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15661053) que o recorrente foi preso em flagrante delito, acusado de ofender a integridade física da vítima Flávia Ramos da Silva, de ameaçá-la e de descumprir medidas protetivas anteriormente impostas, fato ocorrido em via pública, na Rua Tancredo Neves, Bairro Icuí-guajará, no Município de Ananindeua/PA.

Relata que a vítima e o réu mantiveram relacionamento amoroso por sete anos, estando separados desde o início do ano de 2020, e dessa relação tiveram um filho de 06 (seis) anos de idade. Descreve que o réu não aceitava a separação, bem como o fato de ter que sair da residência, pelo que se tornou cada vez mais agressivo. Assim, em dezembro de 2020, ameaçou e agrediu fisicamente a vítima, que resultou no deferimento das medidas protetivas nos autos do Processo n.º 0011158-72.2020.8.14.0006.

Aduz que, na data de 15 de fevereiro de 2021, por volta das 10h00min, a vítima estava em via pública retornando para sua residência, quando o réu mandou que ela parasse de andar. Diante da negativa da vítima, o réu lhe desferiu dois socos em sua nuca. Ato contínuo, puxou seus cabelos e lhe segurou, batendo com o rosto da ofendida contra um carro que estava estacionado na rua. Que, após a vítima cair, o réu ainda passou a bater a cabeça dela contra o asfalto, o que resultou em uma elevação visível em sua testa.

Acrescenta a inicial que a vítima gritava para que lhe ajudassem, instante em que seu irmão, Antônio Janisson Ramos da Silva, travou luta corporal com o apelante, conseguindo tirá-lo de cima de sua irmã. Em seguida, os dois conseguiram fugir para a residência da vítima.

Afirma, por derradeiro, que logo após, o apelante passou a chutar e desferir socos contra o portão da residência da vítima, proferindo os seguintes textuais:
“PUTA TEM QUE TÁ MORTA”
.

Em
razões recursais
(ID 15661186), clama o réu por sua absolvição sob a tese de ter agido sob o manto da excludente de antijuridicidade da legitima defesa, repelindo prévia e injusta provocação da vítima, que o agrediu com um pedaço de madeira. Outrossim, seja absolvido por
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Roga, ainda, pela desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de natureza leve, por ser mais adequado ao caso concreto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15661190), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, para manutenção do
decisum
condenatório em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legítima defesa.
In dubio pro reo
:

Clama o réu por sua absolvição sob a tese de ter agido sob o manto da excludente de antijuridicidade da legitima defesa, repelindo prévia e injusta provocação da vítima, que o agrediu com um pedaço de madeira. Outrossim, seja absolvido por
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade dos crimes dos art. 129, §9º, e 147,
caput
, Código Penal Brasileiro, e art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006,
é induvidosa e encontra-se confirmada pelo Boletim de Ocorrência Policial à ID 15661026, pág. 20; pela Decisão de concessão de Medidas Protetivas em favor da vítima, proferidas em processo anterior de n.º 0011158-72.2020.8.14.0006, à ID 15661026, pág. 26; pelas fotografias da ofendida, com lesões aparentes por toda extensão de seu corpo, consoante ID 15661028; pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2021.01.002322-TRA, à ID 15661124, que atesta ofensa à integridade corporal da vítima, provocada por ação contundente; e, indiretamente, pelos sólidos testemunhos produzidos tanto na seara investigativa, como em juízo.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A vítima
Flávia Ramos da Silva
, ao ser ouvida em juízo, relata, incisivamente, as agressões e ameaças sofridas, destacando, inclusive, a severidade e a violência dos atos praticados pelo réu, bem como a existência de medidas protetivas anteriormente impostas, confira-se:

“[...] Que no domingo recebeu uma ligação do denunciado lhe ameaçando. Que ele tinha visto um vídeo dela traindo ele. Que ele foi na residência da vítima várias vezes na segunda-feira, mas ela não tava em casa. Que quando ela chegou em casa ele tava na porta, mas foi embora. Que depois ele voltou e estava muito bêbado.
Que ele agrediu a vítima com dois socos na nuca dela e um no rosto.

Que ela correu e pediu socorro. Que ela caiu e o acusado bateu o rosto da vítima no carro e depois na rua várias vezes
.
Que ele deu outro soco na vítima.
Que o irmão da vítima veio ajudar e também foi agredido. Que a vítima

conseguiu entrar em casa e se trancar.
Que chamou a polícia e o acusado fugiu. Que já tinha medidas protetivas.

Que teve que mudar de endereço e ir embora, porque o acusado ficava lhe ameaçando, mesmo depois dos fatos.
Que ficou lesionada no dia

das agressões e fez o exame de corpo de delito.
Que sofreu ameaça no dia das agressões.
Que não teve briga com a namorada do acusado no dia. Que nem chegou perto

dela. Que a namorada do acusado também tentou agredir a vítima, mas ele a segurou. Que

viveu junto com o acusado por 7 anos. Que na hora da briga só teve a vítima, o acusado e o
vizinho Mauro, que não ajudou, mas ficou olhando. Que o irmão da vítima só veio depois que ela gritou por ajuda. Que o irmão da vítima viu o acusado agredindo a vítima. Que foi ele que ajudou a vítima. Que moravam na mesma rua. Que sempre via o acusado com outras mulheres, mas não tinha ciúmes e nem discutia.”

A robustecer a versão acusatória, cite-se as declarações da testemunha
Diogo José Leal Santos
, o qual, em juízo, assim destaca:

“[...] Que é policial civil. Que estava de serviço no dia, quando teve determinação da delegada para realizar diligência em razão de descumprimento de medidas protetivas no Icuí. Que foram até o local indicado e localizaram o acusado. Que ele estava dormindo numa casa. Que deram voz de prisão ao acusado e o levaram preso à delegacia. Que a delegada informou que ele tinha ameaçado a vítima e descumprido medidas protetivas. Que tiveram contato com a vítima e que ela foi com eles na viatura para localizar o réu. Que não se
recorda se a vítima apresentava lesões.”

Os depoimentos de testemunhas oculares ouvidas no âmbito investigativo também não merecerem ser desprezados, pois em absoluta convergência com a prova judicializada. Destaca-se, nesse momento, o relato de Elisângela Lopes de Sousa Prestes, vizinha da vítima, que, inclusive, a socorreu no instante das agressões (ID 15661026, pág. 11); bem como as declarações do irmão da ofendida, o nacional Antônio Janisson Ramos da Silva, o qual interveio na contenta em defesa da vítima, veja-se:

“QUE é irmão da vítima; QUE disse que o nacional tinha ido mais cedo lá na residência e que a vítima falou ao declarante que estava com medo do nacional fazer alguma coisa com ela; QUE o declarante estava em sua residência quando escutou sua irmã pedindo ajuda; QUE viu o nacional puxando os cabelos da vítima e batendo com a cabeça da vítima no carro; QUE correu e puxou o nacional, que deu um murro no declarante, e que o declarante deu um soco no nacional; QUE o nacional conseguiu se soltar e o nacional foi para cima da vítima e bateu com a cabeça dela na calçada; QUE o nacional chutou as pernas da vítima; QUE a vítima pedia socorro; QUE o declarante conseguiu segurar o nacional e falou para a vítima correr e fugir; QUE diz que largou do nacional e correu também para dentro da casa; QUE o nacional ficou na frente da residência da vítima e ficou chutando a porta e já tinha derrubado o portão; QUE o nacional queria entrar na casa; QUE a vítima disse que iria chamar a polícia e o nacional fugiu; QUE a vítima já tinha dito que o nacional tinha lhe ligado e ameaçado; QUE diz que viu o nacional agredindo a sua irmã e que o mesmo sempre mente dizendo que a vítima que lhe persegue, mas ele é um mentiroso, pois ele quer jogar a família dele contra a vítima; QUE a vítima saiu com uma viatura da polícia militar, e que o declarante depois recebeu uma ligação de sua irmã (vítima), pedindo para o mesmo ir na Delegacia.”

O recorrente
Acássio dos Santos Fonseca
, por seu turno, nega as acusações que lhe pesam, ao argumento de que apenas empurrou a vítima em face dela tê-lo agredido primeiramente. Assim relata:

“[...] Que nega as acusações. Que só empurrou a vítima, porque ela foi na porta da casa dele e deu uma paulada no acusado. Que a vítima foi na casa dele brigar com a atual namorada do acusado. Que mandou a namorada embora para evitar novas brigas. Que em seguida a vítima pegou uma ripa e deu uma paulada no rosto do acusado. Que o denunciado empurrou ela e a vítima caiu e se machucou no asfalto. Que ele não foi na casa da vítima. Que quando estavam juntos a vítima bebia bastante e chegou a agredir o acusado. Que acha que ela sentia ciúmes do acusado com o novo relacionamento dele. Que no domingo a vítima brigou com a namorada do acusado e na segunda a vítima foi na casa do réu agredir ele. Que depois a vítima fez uma ocorrência contra o acusado acusando-o de sequestrar o filho do casal.”

Consoante cediço,
não há prova segura capaz de atestar ter o réu agido sob o manto da excludente de ilicitude.
A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
o uso moderado dos meios necessários
; repelir
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
, atacado ou ameaçado de dano.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por aquela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, haja vista a dinâmica dos acontecimentos retratada, com destaque à severidade da agressão investida, tanto que a vítima foi submetida a uma série de socos, chutes, tendo sua cabeça batida contra o carro e a calçada.

Tal é a brutalidade das lesões perpetradas, que a prova técnica descreve uma extensa série de ferimentos observados na ofendida, veja-se (ID 15661124):

“- DESCRIÇÃO:

Ao exame físico: consciente e orientada em tempo e espaço; trajando roupas compostas e limpas; 3 edemas traumáticos, localizados em regiões occiptal, temporal direita e frontal; equimose violácea, de formato assimétrico, medindo 6,0cm, localizado em terço médio da face anterior do braço esquerdo; equimose violácea em edema traumático, de formato assimétrico, medindo 2,5cm, localizada em quinto dedo da mão esquerda; escoriações eritematosas, de formato assimétrico, a menor medindo 3,0cm e a maior medindo 8,0cm, localizadas em terço proximal da face posterior do antebraço direito; equimose eritematosa, de formato assimétrico, medindo 4,0cm, localizada em terço proximal, da face posterior da coxa esquerda; escoriação eritematosa em edema traumático, de formato assimétrico, medindo 3,5cm, localizada em terço distal da face anterior da perna esquerda; escoriação eritematosa, de formato assimétrico, medindo 2,0cm, localizada em terço médio, da face anterior da perna direita; escoriação eritematosa, de formato assimétrico, medindo 2,0cm, localizada em quarto pododáctilo direito.”

Portanto, de modo algum, empregou o réu, moderadamente, os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, extrai-se que agiu com brutalidade desmedida. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

Certamente, ainda que diante de suposta injusta agressão por parte da vítima, poderia o réu ter se utilizado de outros meios para cessá-la.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA OCORRIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes), somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório. No que se refere à legítima defesa, assinalou que, ainda que tenha a vítima iniciado as agressões com um tapa no rosto do réu, é impossível considerar que as agressões por ele perpetradas na sequência foram moderadas ? jogou a ofendida na cama, enforcou-a, desferiu diversos tapas em seu rosto, deixando-a com dores no corpo e na face.

4. Para se chegar à conclusão diversa da instância a quo e absolver o recorrente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.786.605/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)”

Do mesmo modo, improcedente o pleito absolutório com arrimo na tese de fragilidade de provas.

Na espécie, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida, cujos relatos revelam-se coesos e seguros, em todas as oportunidades nas quais se manifestou nos autos, esclarecendo de maneira pormenorizada não apenas a agressão relativa ao dia dos fatos, como a intensa e corriqueira situação de violência doméstica, com destaque a ameaças e ao descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas contra o réu.

Relativamente ao delito do art. 147, do CPB, configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado também pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das
ameaças empreendidas pelo recorrente, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

Conforme consta, o apelante proferiu ameaça à vítima com declarações de que
“PUTA TEM QUE TÁ MORTA!”
(textuais), dando continuidade a uma série de atos de intimidação, desferindo chutes e socorros no portão da residência de sua ex-companheira. Além disso, conforme depreende-se, o réu já havia descumprido medidas protetivas anteriormente impostas nos autos do processo de n.º 0011158-72.2020.8.14.0006, aproximando-se da ofendida, mesmo ciente de que não poderia fazê-lo, atraindo, assim, induvidosamente, a configuração da conduta típica elencada no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Destarte, é assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019).

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)”

Valeu-se, portanto, o douto Juízo sentenciante, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova produzida tanto na fase inquisitiva como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como as condutas típicas do recorrente.

2. Da pretendida desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal simples:

Roga, ainda, em pleito genérico, pela desclassificação do crime de lesão corporal grave para o de natureza leve, por ser mais adequado ao caso concreto.

Inobstante, absolutamente inviável tal pleito, na medida em que o réu NÃO foi condenado nas iras do art. 129, §1º, do CPB (lesão corporal de natureza grave), que prevê pena de reclusão variável de 01 (um) a 05 (cinco) anos; sendo condenado, em realidade, nos termos do art. 129, §9º, do CPB (Lesão corporal no âmbito de violência doméstica), à reprimenda de 07 (sete) meses de detenção.

3. Da pena atribuída. Erro material:

Em que pese a defesa não tenha se insurgindo no tocante ao cálculo penalógico, é cediço que a questão configura matéria de ordem pública, cuja mácula, inclusive, deve ser corrigida de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese, ao proceder a soma das penas, assim consignou o Juízo sentenciante:

“
CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Reconheço o concurso material de crimes, aplico-o somando as penas fixadas, resultando no seguinte: 07 (sete) meses de detenção + 01 (um) mês de detenção + 05 (cinco) meses de detenção, TORNANDO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.”

A que se percebe, a soma das reprimendas impostas (07 meses de detenção pelo crime de lesão corporal; 01 mês de detenção pelo delito de ameaça; e, 05 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medidas protetivas) não corresponde ao
quantum
estipulado pelo Juízo de 01 (um) ano e 03 (três) meses, mas a
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a qual, assim determino.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, corrigindo, no entanto, de ofício, erro material, para determinação da reprimenda de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
com manutenção do
decisum
combalido em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 22/11/2023